Tribunal: TJSP
Processo: 2085548-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Execução de honorários advocatícios decorrentes da condenação da executada em ação declaratória de inexigibilidade de débito já transitada em julgado – Desconsideração da personalidade jurídica – Formação de grupo econômico - Tutela cautelar de urgência - Ausência de elementos que autorizem, em sede de cognição sumária, o uso da medida excepcional para o alcance do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Execução de honorários advocatícios decorrentes da condenação da executada em ação declaratória de inexigibilidade de débito já transitada em julgado – Desconsideração da personalidade jurídica – Formação de grupo econômico - Tutela cautelar de urgência - Ausência de elementos que autorizem, em sede de cognição sumária, o uso da medida excepcional para o alcance do patrimônio de pessoas jurídicas diversas da executada – Solidariedade afastada "initio litis" - Necessidade de dilação probatória e instauração de prévio contraditório por meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Inteligência dos artigos 133 a 137 do CPC – Pleito de expropriação de bens de empresa do suposto grupo empresarial e respectivos sócios prejudicados - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2085548-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em
que é agravante GHEDINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é agravado
TRANSREBECA TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2085548-61.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 27.230
Voto no 27.230
Agravo de Instrumento no 2085548-61.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André - 1a. Vara Cível
Agravante: Ghedini Sociedade de Advogados
Agravado: Transrebeca Transportes Internacionais Ltda
Interessado: Pirelli Pneus Ltda.
Juiz(a) de 1a Inst.: Edmundo Lellis Filho
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Execução de honorários
advocatícios decorrentes da condenação da executada em ação
declaratória de inexigibilidade de débito já transitada em
julgado – Desconsideração da personalidade jurídica –
Formação de grupo econômico - Tutela cautelar de urgência -
Ausência de elementos que autorizem, em sede de cognição
sumária, o uso da medida excepcional para o alcance do
patrimônio de pessoas jurídicas diversas da executada –
Solidariedade afastada “initio litis” - Necessidade de dilação
probatória e instauração de prévio contraditório por meio do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica –
Inteligência dos artigos 133 a 137 do CPC – Pleito de
expropriação de bens de empresa do suposto grupo empresarial
e respectivos sócios prejudicados - Decisão mantida -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão que,
em “ação declaratória de inexigibilidade de débito”, em fase de cumprimento
de sentença, proposta originalmente por PIRELLI PNEUS LTDA. em face de
TRANSREBECA TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, na qual figura
como exequente de honorários advocatícios sucumbenciais a agravante
GHEDINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS: a) deferiu o pedido de instauração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2085548-61.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 27.230
de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada; b) determinou a suspensão da execução até a solução do
incidente, bem assim a citação e inclusão da empresa ASAC TRANSPORTES
LTDA. para fins de manifestação no incidente (fls. 150).
Recorre
a
exequente
GHEDINI
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS. Alega que todas as diligências tendentes à encontrar bens de
titularidade da empresa executada restaram infrutífera, estendendo-se sem
êxito a execução por 4 (quatro) anos. Sustenta que os documentos que
instruíram o feito bastam à comprovação imediata da existência de grupo
econômico entre a empresa executada e a empresa ASAC TRANSPORTES
LTDA. Afirma, para tanto, que há relação de cooperação entre as empresas
em questão, posto que um dos sócios da empresa ASAC TRANSPORTES
LTDA. (FILIPE BRITTO SIQUEIRA CASA DE SOUZA, é filho do sócio da
empresa executada TRANSREBECA (JOÃO MAURÍCIO CASA DE SOUZA),
atuando como “laranja” na blindagem do patrimônio da devedora; há
identidade de ramos de atividades entre as empresas; encerramento irregular
de atividades sem informação de novo endereço, caracterizado abuso da
personalidade para fraudar credores. Assevera que por meio de sentença,
proferida na seara trabalhista, houve o reconhecimento de formação de grupo
econômico e consequente responsabilização solidária entre a empresa ASAC
TRANSPORTES LTDA. e a executada TRANSREBECA. Requer: a) a
concessão de tutela antecipada recursal para a imediata inclusão da empresa
ASAC TRANSPORTES LTDA. no polo passivo do cumprimento de sentença,
com consequente realização de pesquisas via sistema BACENJUD,
bloqueando-se eventual saldo bancário existente, até o limite do crédito
exequendo; b) confirmação da tutela recursal antecipada para o fim de incluir
definitivamente a empresa ASAC TRANSPORTES LTDA. no polo passivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2085548-61.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 27.230
demanda, tendo em vista que restou comprovado o grupo econômico familiar
entre a executada e terceira empresa, bloqueando-se eventual saldo bancário
existente em contas de sua titularidade, até a satisfação integral do débito (fls.
03/17).
Recurso recebido sem a concessão da tutela recursal
antecipada e contrariado (fls.163/167).

É o relatório.
PASSO A VOTAR
Trata-se de “ação declaratória de inexigibilidade de débito”
(duplicatas mercantis), em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
PIRELLI PNEUS LTDA. em face de TRANSREBECA TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA.
Os pedidos foram julgados procedentes para declarar a
inexigibilidade dos títulos levados a protesto, bem como para condenar a ré ao
pagamento da quantia de R$ 688.538,54, corrigido desde o ajuizamento da
ação e acrescido de juros moratórios legais desde a citação. Pela
sucumbência a requerida foi condenada, ainda, ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como pelos honorários advocatícios arbitrados em
15% do valor da condenação. Por fim, os pedidos formulados em reconvenção
foram julgados igualmente improcedentes, condenando-se a ré reconvinte ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% do valor da reconvenção
(fls.35/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2085548-61.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 27.230
A r. sentença foi mantida integralmente por esta C.
Câmara, em voto de minha relatoria (Apelação no 0018498-20.2012.8.26.0554,
j. 10.03.2016).
Ato contínuo, iniciou-se a fase de execução, apontando-se
como valor devido o importe de R$ 1.156.572,13, dos quais R$
361.784,94 referem-se a honorários advocatícios sucumbenciais, reservados e
executados em favor da ora agravante (fls. 37 da origem).
Após diversas tentativas de constrição de bens em nome
da empresa executada (BACENJUD e RENAJUD), a sociedade de advogados
exequente postulou pela desconsideração da personalidade jurídica da
executada, sob alegação de formação de grupo econômico familiar e abuso da
personalidade jurídica, bem assim arresto cautelar de bens de titularidade da
empresa ASAC TRANSPORTES LTDA e seus sócios, por meio do
BACENJUD (fls. ). Tal pleito foi indeferido inicialmente pelo MM. Juízo a quo
por entender não esgotadas as tentativas de se encontrar bens da devedora.
Diante disto, novas pesquisas de bens da devedora se
seguiram (CETIP, CVM, BOVESPA, ARISP, etc) e, novamente infrutíferas,
reiterou-se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada, bem assim arresto cautelar de bens.
Neste cenário, o MM. Magistrado deferiu a instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, nos
seguintes termos (fls. 150):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2085548-61.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 27.230
"VISTOS.
Pleiteia o exequente a inclusão de pessoa
jurídica integrante de grupo econômico da empresa
executada ao argumento de que possuem como sócios
membros da mesma família e o mesmo ramo de
atividade.
Os documentos colacionados à petição parecem
indicar existência de grupo econômico formado pela
devedora e pela pessoa jurídica que se quer incluir na
demanda. No entanto, necessária, antes, a instauração
do
incidente
de
desconsideração
inversa
da
personalidade jurídica.
Destarte, com base no novo regramento aplicável
à
matéria,
determino
a
imediata
SUSPENSÃO
do
cumprimento de sentença no 0014325-74.2017, com
fundamento no artigo 134, § 3o, do Código de Processo
Civil, até a solução deste incidente.
Em observância ao Comunicado SPI - CG No
564/2016, determino o lançamento, no sistema SAJ, do
Código de Movimentação 61638, para controle.
Providencie a Serventia a inclusão no polo
passivo da empresa indicada às fls. 45/46, qual seja,
Asac
Transportes
Ltda,
CNPJ
14.019.622/0001-76
somente para fins de citação e manifestação no
incidente.
Assim, determino a citação da empresa para
que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, nos
termos do artigo 135 do Código de Processo Civil.
Int." (grifo nosso).
Contra mencionada decisão insurge-se a exequente, ora
agravante.
Pese a argumentação da recorrente, o recurso não
comporta provimento.
Em que pese todo o esforço argumentativo desenvolvido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2085548-61.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 27.230
pela agravante, no sentido de restar evidenciada, de pronto, a existência de
grupo econômico ou conluio fraudulento entre a executada e seus respectivos
sócios, mostra-se prematura a imediata inclusão da empresa supostamente
integrante de mesmo grupo econômico ASAC TRASNPORTES LTDA. no polo
passivo, com consequente constrição de bens, sem prévio contraditório, pelo
quanto acostado aos autos.
Nada obstante, muito embora se afirme presente
dificuldades na satisfação do crédito exequendo, não houve demonstração dos
requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência.
Isto porque, nos termos do artigo 300 do Código de
Processo Civil:
"A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo".
Conquanto os elementos apontados até então pela
agravante, possam indicar, em tese, a probabilidade do direito afirmado, não
restou evidenciado o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo
em sede de cognição sumária.
Outrossim, não se destaca dos autos o risco de
comprometimento da atividade societária da exequente na hipótese de não
recebimento imediato do crédito exequendo ou mesmo de dilapidação do
patrimônio da empresa que se pretende incluir no polo passivo da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Agravo de Instrumento n.o 2085548-61.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 27.230
Necessário, portanto, a adoção do procedimento previsto
nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil que, inclusive foi
pleiteado pela exequente na origem, descabendo arresto cautelar de bens de
pronto. Sobre o tema incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, in O novo processo
civil brasileiro, 2. ed., São Paulo: Atlas, 2016, p. 95 ensina:
"Importante, ainda, é registrar que este incidente
vem assegurar o pleno respeito ao contraditório e ao
devido processo legal no que diz respeito à
desconsideração da personalidade jurídica. É que sem a
realização desse incidente o que se via era a apreensão de
bens de sócios (ou da sociedade, no caso de
desconsideração inversa) sem que fossem eles chamados a
participar, em contraditório, do processo de formação da
decisão que define sua responsabilidade patrimonial, o que
contraria frontalmente o modelo constitucional de processo
brasileiro, já que admite a produção de uma decisão que
afeta diretamente os interesses de alguém sem que lhe seja
assegurada a possibilidade de participar com influência
na formação do aludido pronunciamento judicial (o que
só será admitido, em caráter absolutamente excepcional,
nas hipóteses em que se profere decisão concessiva de
tutela provisória, e mesmo assim somente nos casos nos
quais se pode aguardar pelo pronunciamento prévio do
demandado). Ora, se ninguém será privado de seus bens
sem o devido processo legal, então é absolutamente
essencial que se permita àquele que está na iminência de
ser privado de um bem que seja chamado a debater no
processo se é ou não legítimo que seu patrimônio seja
alcançado por força da desconsideração da personalidade
jurídica.
Sempre se poderia objetar ao que aqui se sustenta
com a afirmação de que, necessário o contraditório prévio,
quando se decidir pela desconsideração da personalidade
jurídica já que não se encontrará mais qualquer bem no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Agravo de Instrumento n.o 2085548-61.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 27.230
patrimônio do sócio (ou da sociedade) que permita a
satisfação do crédito da contraparte. Assim não é, porém.
Como se verá adiante, qualquer alienação ou oneração de
bens feita após a instauração do incidente será ineficaz em
relação ao requerente do incidente. Ademais, sempre é
possível a concessão de uma medida cautelar destinada a
apreender bens do sócio (ou da sociedade, nos casos de
desconsideração inversa) para assegurar sua futura
utilização em sede executiva".
Prematuro, portanto, o pleito de desconsideração da
personalidade jurídica em sede de cognição sumária.
Assim, uma vez não demonstrada, de imediato, a
emergência da medida pleiteada, nem mesmo o risco de efetividade do
processo em curso, de cautela o prévio exercício do contraditório para
posterior apreciação da tutela pretendida.
Demais disto, a extensão da desconsideração da
personalidade jurídica a fim de viabilizar o alcance do patrimônio de pessoas
jurídicas diversas da devedora somente é possível em casos excepcionais.
Partindo
de
tais
premissas,
resta
afastada
a
excepcionalidade da medida pleiteada em tutela jurisdicional provisória de
urgência, bem como o periculum in mora para a concessão do pleito recursal.
Ao encontro disto, os ensinamentos de TERESA ARRUDA
ALVIM WAMBIER, MARIA LÚCIA LINS CONCEIÇÃO, LEONARDO FERRES
DA SILVA RIBEIRO e ROGÉRIO LICASTRO TORRES DE MELLO, in
Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil, 1. ed., São Paulo:
RT, 2015, p. 252, elucidam que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Agravo de Instrumento n.o 2085548-61.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 27.230
"A decisão que desconsidera a personalidade
jurídica não poderia, à luz da Constituição Federal, ser
proferida sem ser antecedida de contraditório amplo,
englobando produção de provas, como infelizmente, muito
frequentemente se faz hoje em dia. Isto porque, de rigor, se
trata de decisão que equivale àquela que coloca alguém na
posição de réu, já que sujeita seu patrimônio a responder
por uma dívida, a ser objeto de atos de desapropriação. Em
face disto, não há como se permitir que o juiz profira uma
decisão com este alcance sem ouvir, antes, este terceiro.
Aliás, andou bem também o legislador ao tratar do
procedimento
que
pode
levar
à
decisão
de
desconsideração da pessoa jurídica como uma forma de
intervenção de terceiros".
Assim, não se verificando presentes, de plano, todos os
requisitos legais exigidos para a concessão da tutela jurisdicional provisória de
urgência, de rigor a manutenção da r. decisão de primeiro grau, para o prévio
exercício do contraditório, à luz dos artigos 133 a 137 do Código de Processo
Civil, a r. decisão de primeiro grau deve ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator